Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Mandado de Segurança Individual no 1010076-59.2018.8.11.0000
Impetrante: Solida Engenharia Ltda. – EPP
Impetrados: Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Sr. Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
V I S T O S.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela Solida Engenharia Ltda. – EPP contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Sr. Pregoeiro do mesmo Tribunal, que segundo narra a impetrante, conduziram de forma totalmente ilegal o Pregão Eletrônico n. 37/2008 (Processo Administrativo n. 98/2018 e CIA n. 0025725-81.2018.8.11.0000).
Durante a marcha processual, enquanto Relator do presente mandamus, me dei por impedido para autuar no feito, face a assunção ao cargo de Presidente deste Tribunal, sendo determinado a sua redistribuição (id. 7060837).
Assim, o feito foi redistribuído à i. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, que por sua vez, em momento posterior, também foi eleita ao cargo de Presidente do Tribunal de justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual se declarou impedida para apreciar o mandado de segurança em questão e determinou sua redistribuição (id. 91814977).
Realizada a nova redistribuição, na forma regimental, o mandamus foi recebido pelo i. Desembargador Sebastião Moraes Filho, que determinou a citação da empresa Engevix – Engenharia E Projetos S.A., que foi a vencedora do certame, bem como o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça (id. 93099964).
Entretanto, após a juntada do parecer ministerial, o i. Relator, sob o fundamento de que “a sua participação, na relatoria deste feito, se deu em face de o relator originário estar exercendo o honroso cargo de Presidente deste Tribunal Pantaneiro e, desaparecendo seu oficio administrativo, passando novamente a ter jurisdição, o feito, àquela época, por força da prevenção, não merecia distribuição por sorteio e sim e tão somente o retorno ao Desembargador originário”, reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o mandado de segurança em questão e determinou a sua redistribuição a este Desembargador (id. 104800471).
Pois bem. Com a devida vênia ao entendimento posto pelo i. Des. Sebastião de Moraes Filho, reafirmo que me dei por impedido para atuar neste feito, face a assunção ao cargo de Presidente deste Tribunal, motivo pelo qual determinei a sua redistribuição (id. 7060837), precipuamente ante o fato do presente mandamus ter sido impetrado justamente contra ato indigitado de omissivo e ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Sendo assim, com o devido respeito, é cediço que após o Desembargador se dar por impedido para atuar no feito, não há como voltar a ter jurisdição para julgá-lo, sob pena de nulidade.
O art. 223, do RITJMT, é suficientemente claro ao dispor que “Afirmado o impedimento ou a suspeição pelo arguido, ter-se-ão por nulos os atos por ele praticados”.
Dessa forma, reafirmo que já me dei por impedido para processar e julgar o presente mandado de segurança, de modo que não há qualquer amparo legal para voltar a sua relatoria, sob pena, reafirmo, de nulidade de todos os atos a serem praticados.
Assim, face a inexistência de prevenção na espécie, ante o impedimento declarado anteriormente, determino o retorno dos autos ao gabinete do i. Des. Sebastião de Moraes Filho.
P.I.C.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator